Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. IMPROPRIEDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca domiciliar e a validade das provas dela decorrentes; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a correção na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, bem assim a fração de aumento aplicada; e (iv) a escorreita fixação da pena de multa.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em justificativas prévias aptas a caracterizar indícios concretos de situação de flagrância.
4. Demonstrada a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente a confissão judicial do acusado, corroborada pela apreensão de expressiva variedade e quantidade de entorpecente, inviável a absolvição por insuficiência probatória.
5. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo de tipo misto alternativo, como é o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, porquanto revela maior reprovabilidade da conduta do agente.
6. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
7. Justifica-se a avaliação negativa das circunstâncias do delito em razão da variedade e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, conforme o artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
9. Na pena de multa, a quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 68 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.